Tribunal: TJSP
Processo: 1043703-08.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2019-07-26

Ementa:
Ação ordinária – Pretensão de anulação de multas de trânsito lavradas por sociedade de economia mista – Transerp – Matéria controvertida apenas de direito – Autuações de trânsito – Aplicação por sociedade de economia mista – Inadmissibilidade – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso, com observação.